Tribunal: TJPA
Processo: 0010117-54.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010117-54.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDREY IGOR NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). AMEAÇA (
ART. 147 DO CP).

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (VIAS DE FATO)
. IMPROCEDENTE
.

TEM-SE, EM CONFORMIDADE COM O PRAZO ESTIPULADO NO ART. 114, I DO CPB, CONSTATADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, VISTO QUE TRANSCORRERAM MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, OCORRIDO EM 14/07/2017, E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, OCORRIDA EM 23/08/2019.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (AMEAÇA)
. IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA, QUE FORAM FORMES E CONCISOS, TENTO AMBAS AFIRMADO QUE O APELANTE AMEAÇOU MATAR A VÍTIMA, CASO ESTA VIAJASSE. NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
MERECE DESTAQUE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUE CONFERE
ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
, NA MEDIDA EM QUE OS DELITOS ENVOLVENDO AMEAÇAS ENTRE FAMILIARES OCORREM, DE REGRA, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
A MAGISTRADA EXASPEROU A PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 1 (UM) MÊS DE 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém, 04 de abril de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de

ANDREY IGOR NASCIMENTO DA COSTA
, nos termos doa art. 77 do CPB
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que o condenou à pena
de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
pelo delito e ameaça e mais
40 (quarenta) dias-multa,
pela contravenção penal de vias de fato
,
sendo tais penas suspensas

Narrou a denúncia, ID 7157929, que no dia 09/01/2017, por volta das 23h:30m, na Rua Fonteles I, Nº 35, a vítima
Jackeline Bruna Perdigão Cordeiro
foi agredida com um puxão de cabelo e foi ameaçada com os seguinte textuais: “se tu viajar eu vou te matar”, por
Andrey Igor Nascimento da Costa.

Segundo o relato da vítima, ela e o acusado estavam convivendo em regime de união estável e, à época dos fatos, estava esperando um filho de Andrey. Afirmou que o relacionamento sempre foi tranquilo, entretanto, na referida data o acusado ficou furioso ao saber que Jackeline viajaria para o interior do Estado, tendo se revoltado e dito que ela não iria viajar.

Em ato contínuo, o então denunciado partiu para cima da ofendida e puxou-a pelos cabelos, ficando dolorido no couro cabeludo, conforme narrou Jackeline. Após Andrey tê-la soltado, a vítima teria conseguido sair correndo para a casa de sua genitora, e o acusado saiu correndo atrás.

Jackeline relatou que Andrey ficou na frente da casa de sua mãe e passou a ameaçá-la dizendo: se tu viajar eu vou te matar”, além de ter tentado entrar na casa de sua genitora a força, tanto que chegou a quebrar o portão.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente e requereu sua condenação pela prática do crime descrito no art. 147,
caput,
do CPB e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, na forma do art. 69 do CPB.

Em ID 7159930, recebida a denúncia em 14/07/2017.

Em ID 7159938, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/07/2019.

Em
Sentença
, ID 7159944/ 7159946, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia, para CONDENAR o acusado Andrey Igor Nascimento da Costa nas sanções punitivas dos artigos 147 do CPB c/c art. 21 da lei e Contravenções Penais (Ameaça e Vias de Fato).

Em razões recursais, ID 7159950/ 7159951, requereu a defesa a) o reconhecimento da prescrição punitiva estatal da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto lei 3.688/41; b) a absolvição por insuficiência de provas pelo crime de ameaça e, c) o reconhecimento da circunstância judicial referente aos motivos do crime como favorável ao apelante.

Em contrarrazões, ID 7159952, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de Apelação, mantendo-se intacta a decisão atacada quanto à condenação de ameaça, reformando-a, contudo, em relação à pena e à contravenção de vias de fato.

Nesta Instância Superior, em parecer (ID 7605455), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas no que tange ao reconhecimento da prescrição retroativa quanto à contravenção penal prevista no art. 21 da LCP.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (VIAS DE FATO):

Adianto que ao analisar os autos do processo, bem como as datas da denúncia e da sentença prolatada denoto a
prescrição da pretensão punitiva
do apelante.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a denúncia fora recebida em

14/07/2017 e a sentença publicada em 23/08/2019, consoante se verifica dos autos.

A
sentença penal
condenou o

ora recorrente à pena, em concreto, de
40 dias-multa
para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, tendo a sentença penal já transitado em julgado para a acusação.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis;

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, não tendo o Ministério Público Estadual interposto recurso de Apelação, já tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação, como bel alega a defesa.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Acerca do tema leciona o jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado,
vebis
:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

Entendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, bem como observando-se que a sanção pecuniária foi a única aplicada ao apelante, a prescrição ocorrerá no prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 114, I, do CPB.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 114 do Código Repressivo pátrio:

Art. 114.
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I- em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1901955 - SP (2020/0275839-4) DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por J. S. N. contra decisão monocrática, da minha lavra, que deu provimento ao recurso especial, para anular o acórdão dos embargos de declaração, para que outro seja proferido, ficando prejudicados os demais temas do recurso especial. O embargante aduz, em síntese, que, com a anulação do acórdão dos embargos de declaração, deve ser reconhecido o implemento do prazo prescricional, uma vez que já transcorreu mais de 2 anos desde o acórdão recorrido e mais de 3 anos desde a sentença condenatória. Destaca que, por ser maior de 70 anos, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade. Pugna, assim, pelo aclaramento do julgado, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o recorrente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração na origem.
O embargante encontra-se condenado como incurso no art. 140, caput, c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) dias-multa; e como incurso no art. 138, caput, c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção. A pena de multa, por ser a única cominada ao primeiro delito, prescreve em 2 anos, nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal.
Já a pena de detenção prescreve em 3 anos, em observância ao art. 109, inciso VI, do Código Penal. Relevante consignar que não há se falar em redução do prazo prescricional de metade, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal, porquanto o embargante não contava com 70 anos na data da sentença. De fato, "a Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a redução à metade do prazo prescricional somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória. Precedentes" (AgRg no TP 2.936/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).
No que diz respeito ao implemento do prazo, verifica-se que os fatos ocorreram em 19/10/2015, a queixa foi recebida em 30/1/2017 (e-STJ fl. 308), e a sentença condenatória foi publicada em 30/11/2017 (e-STJ fl. 647). O acórdão condenatório, por seu turno, foi publicado em 29/5/2019 (e-STJ fl. 995) e, até o presente momento, não houve o trânsito em julgado. Nesse contexto, constato o implemento do prazo de 2 anos desde a publicação do acórdão condenatório, lapso necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apenas com relação ao crime do art. 140, caput, c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, haja vista a pena de multa ter sido a única aplicada.

Ao ensejo: RECURSO ESPECIAL. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, INCISO I, DO CP. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. De acordo com o que estabelece o art. 114, inciso I, do Código Penal, "a prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada." 2. Transcorrido o lapso prescricional de dois anos, (...), verifica-se a extinção da punibilidade estatal quanto ao crime imputado ao Recorrente. 3. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente, julgando prejudicado o recurso (REsp 405.968/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 18/11/2003, DJ 15/12/2003, p. 354).
Ante o exposto, ac olho parcialmente os presentes embargos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, apenas com relação ao crime do art. 140, caput, c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (STJ - EDcl no REsp: 1901955 SP 2020/0275839-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 03/11/2021)
Grifei.

Como visto
,
o recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 40 dias-multa, pela contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP e, como bem ressaltado pela PJ em seu parecer, a extinção da punibilidade obedecerá aos ditames do art. 114, I, do CPB.

Assim, tem-se, em conformidade com o prazo estipulado no art. 114, I do CPB, constatada a ocorrência da prescrição, visto que transcorreram mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 14/07/2017, e a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 23/08/2019.

Portanto, há que ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 110, §1º e artigo 114, I, todos do Código Penal, pois entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória recorrível transcorreu
período superior a 02 anos
, em conformidade com o que disposto no art. 107, IV, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CRIME DE AMEAÇA

Neste particular, requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que a palavra da vítima não foi corroborada por nenhuma outra testemunha presencial dos fatos, tratando-se, portanto, de prova isolada nos autos.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

No caso dos autos, tenho que o relato da vítima, associado ao da testemunha, que foram firmes e concisos, se mostram suficientes à conclusão acerca da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima relatou (ID 7159939 e ID 7159941):

“...QUE, viviam juntos há um ano e sete meses e estava grávida, ia fazer 06 meses; QUE ia viajar para o interior com a sua mãe e com os seus parentes, pois ia buscar alguém que estava doente com câncer. QUE ele não a deixou ir, e arrumou as coisas, então ele começou a falar, falar; QUE na hora que iria sair ele puxou seu cabelo; Que a mãe e o padrasto dele estavam lá e a ajudaram; QUE aí correu pra casa e chegando perto de casa ele segurou de novo (o cabelo dela), perto do muro, foi quando a sua mãe ouviu e saiu pra lhe ajudar com o seu padrasto; QUE ele chegou a lhe agredi-la, mas não chegou a fazer exame de corpo de delito; QUE foi a primeira vez que aconteceu e que na ocasião ele não estava sob efeito e alguma coisa; QUE ele ficou com raiva porque ela iria viajar;
QUE confirma que ele disse: “tu não vais viajar, se tu fores viajar eu vou te matar”;

QUE entrou pra casa e ele até arrombou lá na casa, falou que ia lhe matar, que ela não iria sair, que ele não iria deixar, falou um bocado de coisa;
QUE estava grávida, mas o bebê está bem e que se separaram por esse motivo, mas de lá pra cá não houve problemas...”.
GRIFEI

Em depoimento prestado perante o Juízo pela testemunha Regina Celis Perdigão Cordeiro (ID 7159941):

“... QUE a mãe de Jackeline iria viajar e que convidou a filha para ir; QUE ele não queria deixar; QUE estava na casa da mãe da vítima e estavam se arrumando pra viajar; QUE escutaram muitos os gritos de socorro da vítima vindos da rua, a qual pedia para sua mãe lhe ajudar; Que quando correram ele já tinha a enforcado na parede e estava puxando o cabelo dela, e dando soco nela mesmo; QUE ele sempre foi meio agressor com ela; QUE o padrasto dela a tirou da mão dele, entrou com ela pra casa da mãe dela e a trancou no quarto; QUE aí ele não teve o que fazer e quebrou o portão pra tornar a agredi-la e foi quando disseram pra ele sair, ir embora e deixa-la;
QUE confirma que ele falava pra ela: “tu não vais viajar, se tu fores eu vou te matar!”; QUE chegou a ouvir e tem certeza
...”.
GRIFEI

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(GRIFEI).

Assim, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante, uma vez que nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas convivência familiar e que dificilmente existe alguma testemunha ocular, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, preponderando inclusive, sobre a do réu, especialmente quando confortada pelos demais elementos do conjunto probatório, sendo suficiente para ensejar a condenação, salvo quando houver indícios de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado.

Na hipótese, o depoimento prestado em Juízo pela vítima foi claro e conciso, corroborando os termos da denúncia e indo ao encontro das provas testemunhais, caracterizando a ocorrência do delito de ameaça.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA -

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que o Juízo
a quo
a exasperou com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pena defesa, colaciono exceto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavorável o vetor atinente aos motivos do crime:

“(...). Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu por meras controvérsias do relacionamento, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada (...).

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente o vetor atinente aos
motivos do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No que pertine aos
motivos do crime
, observo que não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que o fato de o acusado ter praticado o crime por meras controvérsias no relacionamento
não pode ensejar o recrudescimento da pena-base.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA –

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
art. 68 do CPB e art. 617 do CPP
, procederei a nova individualização da pena imposta ao ora apelante.

CRIME DE AMEAÇA

1ª fase
:
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

2ª fase:

presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, aumento a pena e, 10 (dez) dias de detenção.

3ª fase:
ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
1 (um) mês de 10 (dez) dias de detenção.

Mantem-se a suspensão condicional das penas privativas de liberdade, nos termos estabelecidos pelo Juízo
a

quo
(ID 7157946).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
04

de abril

de 2022
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 05/04/2022